Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Não prospera o argumento constante de sentença terminativa de ausência de pressuposto processual (artigo 485, IV, do CPC) advinda da inércia da parte autora em atender a determinação judicial para indicar endereço e dar prosseguimento ao feito (artigo 485, III, do CPC).
2. Ante a desídia da parte autora em promover o regular andamento do feito, insta observar que, somente diante de um quadro de inércia, por prazo superior a 30 (trinta) dias, fica caracterizado o abandono de causa, o qual requer necessariamente a intimação pessoal da parte, por intermédio de carta registrada e de seu advogado, por meio de publicação, para que cumpra as determinações judiciais.
3. Não realizada a intimação pessoal da parte autora, há que se reconhecer a nulidade da sentença de extinção.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.